Tribunal: TJDFT
Processo: 0719083-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719083-88.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA VIDOTTI SANTOS APELADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, GRB SERVICOS FINANCEIROS LTDA - ME, SERASA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Marina Vidotti Santos em face da r. sentença (ID 21628934) que, na Ação movida em desfavor de Arthur Lundgren Tecidos S/A Casas Pernambucanas, GRB Serviços Financeiros Ltda – ME e Serasa S/A, indeferiu a inicial, com fulcro nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC/15. Sustenta a Apelante, em resumo, que a demanda foi proposta em face de três pessoas jurídicas em razão de contratação fraudulenta (Contrato no 1310839920200213) com o uso dos dados pessoais dela, no importe de R$ 413,00 (quatrocentos e treze reais). Aduz que o litisconsórcio é facultativo simples e, ainda que o d. Juízo tenha entendido que a emenda à inicial não foi satisfatória em relação ao pedido deduzido em face da Serasa S/A, não era o caso de indeferimento da inicial. Destaca que os fatos foram descritos na petição inicial, assim como os pedidos requeridos, os quais merecem uma interpretação lógico-sistemática, ou seja, devem ser considerados ainda que formulados no decorrer da exordial ou mesmo implicitamente aos argumentos nela lançados (art. 322, §2o, CPC/15). Requer a antecipação da tutela recursal para que i) a Casas PERNAMBUCANAS apresente as informações cadastrais e as filmagens referentes à contratação do cartão de crédito virtual que originou o Contrato no 1310839920200213, bem como se abstenha de fazer cobranças à Apelante; ii) a Serasa retire o registro dos dados oriundos da dívida descrita, desconsidere a contagem do cadastro positivo de crédito (score) e apresente o endereço eletrônico e o IP do usuário que cadastrou o CPF e também a data em que esse registro foi feito; iii) a GRB Serviços Financeiros S/A se abstenha de cobrar o montante decorrente do aludido negócio jurídico, por qualquer meio. O preparo foi realizado (IDs 21628940 e 21628941). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise, não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observo, em análise superficial, que o objetivo da Recorrente consiste em ver eliminados os efeitos da cobrança da dívida que lhe recaiu, sob o fundamento de que ela foi contraída mediante fraude de dados. Ocorre que parte dos requerimentos deduzidos em sede de liminar tem natureza instrutória. Assim, são medidas que deverão ser requeridas, se houver cassação da r. sentença, perante o d. Juízo de primeira instância, competente para presidir a instrução do feito. Por outro lado, as alegações relativas à existência de fraude devem ser analisadas em cognição exauriente, após a devida instrução probatória. Nesse contexto, não há como reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator